Tribunal: STF
Processo: ARE 1469743
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIMITE DE COBERTURA. ANS. DECISÃO NO ERESP 1.886.929/STJ. COMPROVADA NECESSIDADE DO PACIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no EResp 1.886.929 afirma que, em regra, existe taxatividade no rol (ANS) de procedimentos e medicamentos aos quais os planos de saúde estão submetidos. Todavia, na mesma decisão permitiu-se exceção à regra, quando demonstrado que o procedimento/medicamento são imprescindíveis ao tratamento do paciente”. (eDOC 10 – ID: 8ddd94fb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional (eDOC 11 – ID: 572cff25).



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou que a operadora de plano de saúde, ora recorrente, fornecesse medicamento à segurada. Ressalta-se que o medicamento não consta no rol da ANS.



    Explica-se que “a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 10, veda expressamente o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde. Tal vedação tem por objetivo garantir a sustentabilidade econômica do sistema de saúde suplementar e evitar o desequilíbrio financeiro das operadoras, bem como garantir que o beneficiário tenha acesso a tratamentos mais adequados e eficazes”.



    Acrescenta-se que “no contrato em tela, não há qualquer cláusula contratual que proveja a informação que a cobertura é ampla e irrestrita. Pelo contrário. A limitação não ofende a natureza do contrato porque se trata de contrato previamente firmado com as limitações definidas e de pleno conhecimento da parte contratante. A natureza do contrato de prestação de serviço de saúde abrange exatamente o que está registrado em suas cláusulas”.



    Conclui-se, dessa forma, não haver se falar em “reembolso dos valores indicados pela parte autora, uma vez que não foram observados os limites e rede credenciada. Aduz-se que não houve ato ilícito na negativa de cobertura pelo plano de saúde”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório contante nos autos, reconheceu a excepcionalidade da doença da parte segurada, de forma a compelir a empresa operadora de plano de saúde a cobrir os custos com os medicamentos necessários à sua reabilitação. Nesses termos, colho trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Entendo que as provas juntadas pela parte recorrida foram suficientes para comprovar a necessidade de usar o medicamento, de forma que a finalidade das balizas determinadas no acórdão do STJ foram atendidas. 



    Se isso não bastasse, reforçando o referido entendimento contido na exceção à regra disposta pelo referido julgado do Superior Tribunal de Justiça, foi editada a Lei 14.454/2022, impondo às operadoras do plano de saúde a darem cobertura aos tratamentos que são necessários ao paciente, mesmo que não contido no rol da ANS, desde que atestada por médico ou odontólogo assistente, dando nova redação à Lei 9.656/98:



    (...)” (eDOC 10 – ID: 8ddd94fb, p. 7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.404.743 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.09.2023)  



    “EMENTA DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.410.431 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: 8ddd94fb, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente